Tribunal: TJMT
Processo: 1001796-60.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1001796-60.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: MICHELL ANDERSON SPREAFICO
PACIENTE: ALDERONI RODRIGUES PEDROSO DE MELO
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Michell Anderson Spreafico, em favor de Alderoni Rodrigues Pedroso de Melo, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 8 de junho de 2021, em razão da suposta prática dos crimes de associação criminosa e roubo majorado em continuidade delitiva (arts. 288, parágrafo único, e 257, § 2o II, § 2o-A, I, na forma do art. 71, caput, do Código Penal), cuja prisão, foi convertida em preventiva, nos autos da Ação Penal n. 1018688-72.2021.8.11.0002, em trâmite no juízo acima mencionado.
Sustenta o impetrante que “o juízo a quo arbitrariamente cerceia a liberdade do denunciado sem justa causa, mantendo-o em cárcere desde a data de 08 de junho de 2021, sem no entanto que fosse observada as formalidades legais do advento da Lei 13.964/19, que por sua vez alterou a redação do caput do art. 316, CPP, que por sua vez prevê a revisão ex officio da prisão preventiva, o que não ocorreu, caracterizando abuso de poder e excesso de prisão”.
Alega que desde 10 de junho de 2021, quando a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, o magistrado não mais revisou a necessidade da manutenção da sua prisão cautelar, em afronta ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, destacando que, com isso, está caracterizada a ilegalidade da sua custódia.
Aduz que não há necessidade na manutenção da prisão do paciente, porquanto ele ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo, suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, no que se refere a alegada violação ao art. 316 do Código de Processo Penal, impõe-se registrar que a omissão na reanálise temporal da custódia preventiva configura mera irregularidade que, por si só, não tem o condão de, automaticamente, repercutir decisiva e diretamente na colocação do paciente em liberdade. No entanto, no caso discutidos nestes autos, diferentemente do que consta desta impetração, foram realizadas diversas reanálises da necessidade ou não da prisão cautelar do paciente, em decorrência de pedidos por parte dele.
Isso, porque basta anotar que a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 10 de junho de 2021, reanalisada em 30 de julho e 20 de outubro de 2021, isso sem falar na análise pela segunda instância na via dos Habeas Corpus n. 1012229-60.2021.8.11.0000, denegado por esta Segunda Câmara Criminal, não havendo, portanto, como se falar em constrangimento ilegal sobre esse viés.
Mas se isso não bastasse – conquanto anova redação do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/2019, determine a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada noventa dias –, o Supremo Tribunal Federal, ao referendar liminar prolatada nos autos da Suspensão de Liminar n. 1.395/SP, em 15 de outubro de 2020, firmou o entendimento de que a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do citado art. 316 não implica automática revogação da prisão preventiva, mas apenas no direito de o agente ter reanalisada a necessidade de manutenção da sua prisão.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo na manutenção da prisão do paciente; enviando, outrossim, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
III – com a publicação desta decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de fevereiro de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator